Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-23.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-23.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORGA ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.283.789/0001-59 (APELADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MARCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.088/0001-87 (APELANTE), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MENUNTENÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA TUBULAÇÃO DE ÁGUA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.293 DO CC E DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO DAS ÁGUAS AUSENTES. AUSÊNCIA DE SERVIDÃO DE AQUEDUTO. INEXISTÊNCIA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). OBRA IRREGULAR. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 117 do Código das Águas e do artigo 1.293 do Código Civil é necessário a prévia indenização para permitir a canalização da água em prédio alheio, o que não aconteceu na hipótese dos autos.

2.

O
artigo 1.286 do CC disciplina o proprietário é obrigado a tolerar a passagem de tubulações através do seu imóvel mediante prévia indenização e quando de outro modo foi impossível o excessivamente oneroso. Todavia no caso dos autos restou comprovado por meio de laudo pericial que havia outra forma de executar a obra sem a passagem pelo prédio da parte autora/apelada.

3. Restou comprovado nos autos que a obra é irregular porquanto sequer foram apresentados o projeto executivo e a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Marcon Engenharia e Construções LTDA – EPP,
(Id. 23920999),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário, nos autos ação de manutenção de posse de nº 000965-23.2010.8.11.0041, movida por
Lorga Alimentos LTDA.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a liminar de manutenção de posse e ordenando o desfazimento da construção subterrânea irregular, bem como a manutenção da rede de energia elétrica danificada, deixando tudo como antes da turbação. Outrossim a sentença julgou improcedente o pedido contraposto formulada por Marcon Engenharia e Construções LTDA – EPP. Por fim condenou a empresa ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (art. 85, §2º do CPC).

Inconformada a empresa apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando que:
1)
por força do 1.286, 1.288, 1.2893 e 1.294 todos do CC, cumulado com o artigo 117 e 120, do Código de Águas, tem o direito de constituir o aqueduto no terreno do seu vizinho;
2)
a prova pericial é totalmente favorável ao apelante.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais e, procedente, o pedido contraposto.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 23921471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que de todas as intimações para a empresa Apelante conste o nome do advogado Dr. Humberto José Peixoto Vellozo – OAB-RJ nº 109.231, sob pena de nulidade.

Lorga Alimentos LTDA moveu ação de manutenção de posse em desfavor de Metalúrgica Marcon LTDA., que foi substituída por Marcon Engenharia e Construções LTDA., narrando ser proprietária do imóvel localizado na Rua B, n. 1680, Distrito Industrial de Cuiabá/MT e que está alugado para a empresa Rápido Transporte LTDA. Em janeiro de 2010, os proprietários foram até o imóvel e se depararam com uma obra de escavação, com dutos de tubulação, na lateral esquerda dos armazéns dentro do limite de sua propriedade. Afirmou que o proprietário da empresa demandada justificou que a obra era para escoamento da água de sua propriedade. Sustentou que a obra foi iniciada sem autorização, razão pela qual ingressou com esta ação.

Foi realizada a audiência de justificação e, posteriormente, foi deferida a liminar.

Devidamente citada a empresa ré, ora Apelante, apresentou contestação e formulou pedido contraposto requerendo o reconhecimento de direito de passagem forçada, bem como a turvação a esse direito e a instituição da servidão legal do aqueduto.

O feito foi saneado e fora deferida a produção de prova pericial. O laudo pericial foi apresentado.

Designada audiência de instrução na qual ocorreu a oitiva do perito e das testemunhas.

Após as alegações finais, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso não procede.

A empresa apelante sustenta que por força do 1.286, 1.288, 1.293 e 1.294 todos do CC cumulado com o artigo 117 e 120 do Código de Águas tem o direito de constituir o aqueduto no terreno do seu vizinho.

O artigo 1.293 do Código Civil disciplina que “
É permitido a quem quer que seja,
mediante prévia indenização
aos proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito,
indispensáveis às primeiras necessidades da vida
, e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. ” (Destaquei)

Extrai-se do dispositivo que é necessário que a água em questão seja indispensável às primeiras necessidades da vida, bem como a prévia indenização para que possa construir canais para passagem de água através de prédios pertencentes a terceiros.

Ocorre que no caso dos autos não houve a prévia indenização, tão pouco se trata de águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida, mas sim de água decorrente do regime das chuvas consoante afirmada pela própria Apelante em sua contestação, logo, como não foram atendidos os requisitos necessários -prévia indenização e se tratar de água indispensável as primeiras necessidades da vida- não há falar em aplicação da regra disposto no artigo 1.293 do CC.

Por sua vez, o artigo 1.286 do CC que é aplicado aos aquedados por força do artigo 1.294 do CC disciplina que “
Mediante recebimento de indenização
que atenda, também, à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos,
quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa
. ” (Destaquei)

Do mesmo modo que o artigo 1.293 do CC o artigo 1.286 determina a necessidade de recebimento de indenização, todavia o dispositivo em questão somente é aplicável se de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso.

Todavia, consta do laudo pericial que “A benfeitoria poderia ser construída com passagem pelo lote de fundo. ” (Id. 23920490, pág. 3), outrossim em reposta ao quesito 8 formulado pela empresa Apelada resta consignado que “A realização da obra poderia tomar os traçados laterais ou dos fundos, conforme atendesse a menor cota altimétrica e melhor custo beneficio. ” (Id. 23920491, pág. 1).

Destarte, restou comprovado no laudo pericial de que haveria outra possibilidade para realização da obra em questão, razão pela qual não se aplica ao caso concreto o disposto no artigo 1.286 do CC, eis que não atendido o requisito autorizador da norma, qual seja: impossibilidade de realizar obra de outra forma.

No que tange ao artigo 1.288 do CC é de se ressaltar que ele versa sobre águas que correm naturalmente do prédio superior para o inferior, o que não é caso dos autos, porquanto não se trata de águas correndo naturalmente, mas sim de construção de aqueduto.

Já o Decreto nº 24.643/1934 – Código das Águas – dispõe no seu art. 117 que “A todos é permitido canalizar pelo prédio de outrem as águas a que tenham direito,
mediante prévia indenização ao dono deste prédio
” (Destaquei)

Destarte, o artigo em questão também condiciona o direito a canalização da água a prévia autorização, fato que não ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual não há falar em aplicação do artigo 117 do Código das Águas, de forma que não é possível ao juiz decretar a servidão prevista no artigo 120 do Código das Águas.

Assim, está o direito de aqueduto sujeito a alguns requisitos cumulativos, a saber:

“[...] - primeiro, é oneroso, de modo que o titular do prévio serviente faz jus à prévia indenização, a ser paga antes do início do exercício de passagem. A indenização abrange a desvalorização do prédio serviente decorrente da passagem e do recuo necessário a sua manutenção e será judicialmente fixada, se não houver consenso entre as partes. O § 1º do art. 1.293 do Código Civil diz que a indenização abrange a deterioração causada pelas obras de implantação da canalização;

- segundo, somente cabe para receber as águas a que tenha direito, a qualquer título, desde que indispensáveis para as primeiras necessidades da vida ou para o escoamento das águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. [...];

- terceiro, que a servidão de aqueduto não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria do prévio serviente. [...]. (Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP, Manole, 2007, p. 1.243-1.244)

Outrossim, a empresa Apelante sustenta que a prova pericial foi plenamente favorável a sua tese.

Razão não assiste a empresa Apelante.

A empresa Apelante formulou quesito para o fim de esclarecer se o aqueduto foi realizado dentro da melhor técnica de engenharia, tendo o perito respondido que “Considerando que os condutos estão enterrados, que não foram apresentados projetos da obra com a devida ART, não encontramos caixas de inspeção e os dados coletados são aqueles declarados pelas partes que acompanharam a vistoria pericial, não nos permita afirmar que a obra atende ao que estabelecer a NBR 10.844, 12.266 E 15.645 suas complementares. Portanto não podemos afirmar que foi executada dentro dos padrões técnicos estabelecidas nas normas técnicas, podemos afirmas que a parte visível, sim, atende, e que a obra é funcional. ” (Id. 23920490, pág. 5)

Ademais, em resposta ao quesito da Apelante se o aqueduto suporta o transito normal de caminhões carretas, dentro das normas de peso por eixo, o perito esclareceu que “Não podemos afirmar, considerando que não temos os projetos executivos, ART e memorias descritivo da obra executada. ” (Id. 23920490, pág. 6)

Portanto, depreende-se das respostas acima que sequer havia projetos da obra com ART, logo,
a obra é irregular
. Assim, ainda que eventual a obra seja funcional e que não tenha causados prejuízos é certo que foi realizada ao arrepio da lei, o que não pode ser admitido em um Estado de Direito, pois admitir tal fato e fazer letra morta da legislação.

Tal fato, ganha especial relevância, pois segundo a própria Apelante, o levantamento planialtimétrico para execução da tubulação subterrânea foi realizada pelo sócio da Apelante, Engenheiro Hermut.

Ora, tendo um sócio engenheiro, o mínimo que esperaria da empresa Apelante é que atendesse as normas necessárias para a execução da obra, mormente a apresentação da ART (Anotação da Responsabilidade Técnica), porquanto se trata de exigência legal (Arts. 1º e 2º da Lei 6.496/77).

Nesse contexto, não se sustenta a tese da empresa Apelante de que estará de boa-fé.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020